Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-44.2022.8.11.0023
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002853-44.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLAUDEMIR VIEIRA LADISLAU - CPF: 062.775.648-46 (RECORRIDO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

2.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.

3.

A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4.

Inexistindo prova nos autos de ligação entre o golpista e o recorrente, portanto, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

5.

Recurso
conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença e ainda, determinou a restituição do valor de
R$ 6.807,10
(seis mil e oitocentos e sete reais e dez centavos), referente ao valor do empréstimo e o valor de
R$ 3.093,50
(três mil e noventa e três reais e cinquenta centavos), transferidos via PIX, ambos a serem corrigidos monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

O reclamado
requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que em 06/05/2022, foram realizadas três operações via Pix da conta bancária do autor via
Internet Banking
para a conta de pessoa estranha
“Marcelo Gomes Rocha” –
nos valores de
R$ 4.900,00 - R$ 2.157,60 e R$ 2.843,00
– totalizando a importância de
R$ 9.900,60
(nove mil e novecentos reais e sessenta centavos),

e mais um empréstimo em nome do reclamante no valor de
R$ 6.807,10
(seis mil e oitocentos e sete reais e dez centavos), que alega desconhecer as transações citadas.

Em sua defesa, o reclamado alega que não deu causa ao ocorrido, que todo dano suportado pelo reclamante se deu por culpa exclusiva do mesmo, portanto, não houve falha na prestação do serviço, tampouco a prática de qualquer ato ilícito

a justificar a sua responsabilização pelo ocorrido.

A narrativa dos fatos permite inferir que o reclamante foi vitima de
golpe
financeiro via PIX, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente
, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária na qual fora realizada a transação para estelionatários.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC.

Digo, na hipótese, o recorrido não foi cauteloso ao efetuar a transferência de valores via PIX para conta do fraudador, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90.

Destarte, consubstanciou-se o fortuito externo por culpa exclusiva do consumidor, pois o dano ocorreu por negligência deste quanto aos cuidados que deveria observar na proteção de sua conta e senhas, vez que forneceu os dados sensíveis a utilização desta a terceiros sem se acautelar quanto à origem da
ligação
ou sem checar o real número de atendimento do
Banco reclamado
.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Nota-se que o golpe foi praticado por terceiros que se utilizam da fragilidade e descuido do consumidor para obter vantagem indevida, é causa de exclusão de responsabilidade por se tratar de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, para a qual a parte recorrente não concorreu.

Logo, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL
.
FALTA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

2-
Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).

3-
A instituição financeira não responde pela transação bancária contestada na inicial, que somente pode ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, pois, sabe-se que transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal.

4
- Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

6- (...) (N.U 1004176-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANFERÊNCIAS VIA PIX - OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS - TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ITOKEN
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO - INOCORRÊNCIA.
O correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas pelo aplicativo de celular, mediante o uso de senha eletrônica e validação do dispositivo de segurança iToken, ainda que as transferências tenham sido contestados pelo consumidor
. (TJ-MG - AC: 10000212376164002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022) (destaquei).

Com efeito, diante do quadro apresentado e considerando a verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade a instituição financeira recorrente, em razão do golpe sofrido pelo reclamante, constata-se que não houve falha na prestação de serviços do recorrente, mas a atuação do próprio cliente não foi cauteloso ao fornecer aos estelionatários a senha do seu aplicativo bancário.

Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a responsabilidade civil e consumerista da instituição reclamada, pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, alegados pelo reclamante, nos termos do
disposto no artigo
14
,
§ 3º
, inc.
II
, da Lei nº
8.078
/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023